Tribunal: TJMT
Processo: 1026001-27.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
RAI No 1026001-27.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: LADI CEOLATTO
AGRAVADO: ASA ALIMENTOS S/A
Vistos etc.
Apesar da relevância dos argumentos aduzidos na peça recursal, observa-se, a teor do que estabelece o artigo 1o, § 1o, da Resolução 10/2013 do Tribunal Pleno, que a matéria trazida não comporta análise durante o Plantão Judiciário.
Além disso, importa registrar que o agravante sequer mencionou a necessidade de exame do feito em sede de Plantão Judiciário, tampouco trouxe indicativos de risco de perecimento do direito alegado caso não seja apreciado durante o período extraordinário.
Destarte, deixo de apreciar a medida de liminar vindicada.
Redistribua-se na forma regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de dezembro de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora Plantonista